Tribunal: TJDFT
Processo: 0707637-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ÂNIMUS NECANDI. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARMA BRANCA. LEI N. 13.964/2019. TRANSPOSIÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ATENUANTE DO ART. 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (MENORIDADE RELATIVA). APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Ausentes provas da presença do animus necandi, não deve prosperar a condenação dos acusados por tentativa de latrocínio. Contudo, comprovado que houve a subtração dos bens da vítima mediante violência, os acusados devem ser condenados pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando o agente público vem ao Poder Judiciário informar o que apurou no desempenho de seu mister.3. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.4. A Lei 13.964/2019, que inseriu o inciso VII ao § 2o do art. 157 do Código Penal, prevê a causa de aumento de pena para o crime de roubo praticado mediante violência ou grave ameaça com emprego de arma branca. Sua vigência, desde o dia 23 de janeiro de 2020, é anterior ao fato analisado nos autos, razão pela qual deve haver a incidência da majorante.5. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de um vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base.6. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.7. Apelos conhecidos e parcialmente providos.